Tribunal: TJSP
Processo: 2235338-22.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Mandado de Injunção. Reajuste anual e geral de vencimentos. Omissão legislativa. Ilegitimidade da ALESP reconhecida. Não reconhecimento. Necessidade de edição de lei específica, incabível ao Judiciário, a pretexto que seja de sanar omissão do Executivo competente, conceder desde logo o referido reajuste. Súmula Vinculante no 37 do STF. Ausência de lesão ao art. 37, X, da Constituição

Ementa:
Mandado de Injunção. Reajuste anual e geral de vencimentos. Omissão legislativa. Ilegitimidade da ALESP reconhecida. Não reconhecimento. Necessidade de edição de lei específica, incabível ao Judiciário, a pretexto que seja de sanar omissão do Executivo competente, conceder desde logo o referido reajuste. Súmula Vinculante no 37 do STF. Ausência de lesão ao art. 37, X, da Constituição Federal. Ordem injuncional denegada.